Tribunal: TJDFT
Processo: 0720741-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720741-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO FIRMINO ALVES JUNIOR AGRAVADO: MARIA DO AMPARO BARBOSA XAVIER DECISÃO RICARDO FIRMINO ALVES JÚNIOR interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 94393862, autos originários) proferida na ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e estabelecimento proporcional de honorários proposta por MARIA DO AMPARO BARBOSA XAVIER que, ao receber a sua contestação com pedido reconvencional, assentou: “Trata-se de ação com pedido de rescisão contratual com devolução de valores com estabelecimento proporcional de honorários, tendo sido apresentada contestação no id. 94025368, quando então foi arguido pedido reconvencional. Mas, o réu deixou de indicar, com adequação, o pleito condenatório que se buscar ser direcionado à demandante. Além disso, a reconvenção, por se tratar de ação autônoma está sujeita ao recolhimento de preparo. Logo, INTIME-SE o RÉU para que emende o pedido reconvencional para formular pedido líquido e certo em relação ao item "e", id. 94025368 : Pág. 20, nos termos dos arts. 322 e 324, ambos do CPC. E mais, deve o réu recolher as custas processuais referente à reconvenção. Cumprida toda a determinação, façam-se os autos conclusos. Prazo: 15 (quinze) dias para a apresentação de emenda em sua integralidade, sob pena de não processamento do pedido.” O agravante-réu-reconvinte insurge-se contra a r. decisão, aduzindo que o i. Juízo a quo lhe indeferiu a gratuidade de justiça e a pretensão recursal é de reforma da r. decisão para concessão do benefício. Ocorre que, da leitura da r. decisão agravada, constata-se que o MM. Juiz não analisou, tampouco indeferiu a gratuidade de justiça, apenas determinou o recolhimento das custas relativas à reconvenção. O pedido de gratuidade de justiça deverá ser examinado, primeiramente, no Primeiro Grau e, somente depois de eventual indeferimento do benefício pelo MM. Juiz é que nascerá o gravame para o réu-reconvinte e o interesse de recorrer da respectiva decisão. Desse modo, evidenciado que a decisão ora agravada não versou sobre gratuidade de justiça, é vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Acrescente-se, por fim, que não é necessário intimar previamente o agravante-réu-reconvinte, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois a inadmissibilidade do recurso é manifesta. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 29 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora